Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011049-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANA TEIXEIRA VAZ - CPF: 886.396.061-53 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASTREINTES – R$ 500,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – REITERADO DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

As astreintes possuem caráter coercitivo, ou seja, têm por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

Em caso de reiterado descumprimento do comando judicial, admite-se a majoração da penalidade fixada, observada a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011049-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

ADRIANA TEIXEIRA VAZ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática de id. 171437668 que negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Cominatória C/C Restituição de Valores Cobrados Indevidamente e Indenização por Danos Morais n. 1012334-28.2021.8.11.0003,

ajuizada por ADRIANA TEIXEIRA VAZ,
determinou
a intimação da parte ré para cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013744-33.2021.8.11.0000 que, por sua vez, definiu que
“a retenção em favor da Agravada seja de apenas 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta bancária da Agravante, restituindo à Recorrente o saldo remanescente, isto é, 70% (setenta por cento) do valor”
, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razões recursais (id. 168381176), o Agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na origem.

Aduz que a medida coercitiva não faz coisa julgada material, sendo possível a redução do valor para que não ocorra o enriquecimento sem causa da Agravada.

Salienta que a multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento é excessiva e existe desproporção entre o valor da obrigação principal e o das astreintes (obrigação acessória), portanto, pugna pela
“redução do valor da multa a fim de se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Instada a apresentar contrarrazões, a Agravada deixou de se manifestar (id. 176995687).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023